Tribunal: TJMT
Processo: 0004878-20.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004878-20.2013.8.11.0037.
APELANTES: RENATO DIOMAR WERNER E OUTROS.
APELADO: ELOI VITORIO MARCHETT.
Vistos.
Proceda-se a associação/apensamento deste recurso à Apelação Cível de no 0004204-42.2013.8.11.0037, distribuída à esta Relatoria em 30.11.2020, para que ambos sejam apreciados e julgados em conjunto, de modo a evitar decisões conflitantes.
Cumprida a determinação, tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes, encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator